Tribunal: STF
Processo: Rcl 86677
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta por suposta violação às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando a decisão impugnada tiver sido proferida antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    4. A discussão relativa à responsabilidade solidária, objeto da controvérsia, foi há muito acobertada pela preclusão, incidindo, ao caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 46.032 AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/8/2021; Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/11/2021; Rcl 54.114 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/1/2023; Rcl 60.310 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023; Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024; Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021; Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31/8/2023.